Tribunal: TJDFT
Processo: 0754996-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0754996-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACOFREN TECNOLOGIAS LTDA AGRAVADO: GODADDY SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MACOFREN TECNOLOGIAS LTDA., contra decisão proferida na tutela antecipada em caráter antecedente (0015060-82.2016.8.07.0001), proposta em face de GODADDY SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.. Conforme petição de ID 54767978, o agravante requer a desistência do recurso, tendo em vista que os problemas que subsidiaram a ação foram solucionados pela via administrativa. É o relatório. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, conforme disposto no art. 998 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. DESISTÊNCIA PARCIAL. DECLARAÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA RELATIVA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS EM SENTENÇA COMO PROTELATÓRIOS. INSUBSISTÊNCIA. 1. Desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada em qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998, CPC) e produz efeitos imediatos (art. 200, CPC), cabendo ao julgador simplesmente declará-la. (...)”. (07025293920208070014, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 06/12/2022). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC cumulado com o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2024 16:31:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador